Tribunal: TJMT
Processo: 1033015-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033015-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (EMBARGANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Agravo De Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Notificação Extrajudicial Para Constituição Em Mora. Direito À Prorrogação Compulsória de Dívida Rural. Essencialidade do Bem. Omissão Suprida.
Embargos Parcialmente Acolhidos sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão liminar que deferiu pedido de busca e apreensão de maquinário agrícola.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à validade da notificação extrajudicial enviada para constituição em mora; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relacionados ao direito à prorrogação compulsória da dívida rural; (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos efeitos da recuperação judicial ao crédito objeto da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata omissão quanto à validade da notificação extrajudicial, uma vez que a tese firmada no Tema 1132 do STJ foi aplicada corretamente, reconhecendo a suficiência do envio da notificação ao endereço constante no Contrato, ainda que não recebida, cabendo ao devedor atualizar os dados cadastrais junto ao credor.

4. Constatou-se, contudo, omissão quanto à análise das alegações relacionadas à prorrogação compulsória da dívida rural e quanto à submissão do crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial.

5. Todavia, referidas matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, de modo que sua análise imediata por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, devendo ser submetidas ao primeiro grau.

6. Quanto ao prequestionamento, registra-se que, embora não haja obrigatoriedade de citação expressa dos dispositivos legais invocados, a tese jurídica foi devidamente enfrentada nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar omissões quanto às teses relativas ao direito à prorrogação compulsória da dívida rural e aos efeitos da recuperação judicial.

Tese de julgamento:
"1. A falta de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, por motivo de mudança não comunicada pelo devedor, não configura omissão quando a tese firmada no Tema 1132 do STJ for devidamente aplicada.
2. A análise de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, como o direito à prorrogação compulsória da dívida rural e os efeitos da recuperação judicial sobre o crédito, configura supressão de instância e deve ser evitada no julgamento de embargos de declaração."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132, AgInt no REsp 1.878.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1033015-23.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carlos Daniel Jacobsen Becker
em virtude do Acórdão proferido no Id. 303767853, em que o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante alega omissão quanto à ineficácia da notificação extrajudicial frustrada, devolvida com anotação “mudou-se”, sem esgotamento de diligências.

Defende a omissão e contradição sobre a falta de análise da tese de direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida rural, bem como em relação à decisão judicial proferida na recuperação judicial, que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento formal, requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, com especial destaque para os seguintes: art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF; arts. 219, 231, 300, 489, §1o, IV, 1.015, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 2o, §2o, do DL 911/69; arts. 1o, 3o e 14 da Lei 4.829/65; item 2.6.4 do MCR; e Súmulas 72 e 298 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a retificação do acórdão embargado para sanar as omissões e eliminar as contradições apontadas.

Contrarrazões no Id. 308923376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Carlos Daniel Jacobsen Becker
manejou os Embargos de Declaração em virtude do Acórdão

proferido por esta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu busca e apreensão de maquinário agrícola, nos autos da Ação n. 1004965-20.2024.8.11.0086, proposta pelo Banco John Deere S.A.

O Recorrente alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, relacionadas à falta de enfrentamento de fundamentos jurídicos e fáticos essenciais à controvérsia, o que compromete a prestação jurisdicional adequada.

Aponta omissão quanto à falta de notificação válida para constituição em mora. Argumenta que a correspondência enviada pelo credor retornou sem êxito, sem que houvesse esgotamento das tentativas de localização do devedor. Defende que tal vício compromete a regularidade da Ação de Busca e Apreensão, sendo a mora pressuposto processual indispensável à sua propositura.

Sustenta omissão e contradição quanto ao direito à prorrogação compulsória da dívida rural. Argumenta que comprovou nos autos a frustração de safra e a acentuada queda de receita, com a devida instrução de pedidos administrativos anteriores ao vencimento das parcelas, indeferidos de forma injustificada pelo banco sob alegação de tratar-se de crédito “comercial”, o que, a seu ver, viola normas de ordem pública aplicáveis ao crédito rural.

Além disso, alega omissão quanto à submissão do crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial concedida ao Embargante, nos autos da Recuperação Judicial no 1003078-05.2025.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Sustenta que a liminar deferida naquele feito suspende todas as ações e execuções em face da recuperanda e seus coobrigados pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, caput e §§ 4o e 7o, da Lei n. 11.101/2005, e que os bens objeto da busca e apreensão são essenciais à atividade empresarial e à execução do plano de soerguimento.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento formal, requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, com especial destaque para os seguintes: art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF; arts. 219, 231, 300, 489, §1o, IV, 1.015, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 2o, §2o, do DL 911/69; arts. 1o, 3o e 14 da Lei 4.829/65; item 2.6.4 do MCR; e Súmulas 72 e 298 do STJ.

No que tange à alegação de omissão quanto à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

Verifica-se do voto condutor que expressamente enfrentou a matéria, ao aplicar a tese firmada no Tema 1132 do STJ, no sentido de que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Foi assinalado que inobstante a devolução da notificação em razão de o Recorrente ter mudado de endereço, não invalida o ato, especialmente porque cabe ao devedor informar a alteração ao credor.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, tratando-se, na verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos Declaratórios.

Por outro lado, quanto às alegações de omissões relativas ao direito à prorrogação compulsória da dívida rural e à submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, reconheço que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre tais pontos, configurando omissão a ser sanada.

Todavia, ao suprir a omissão, ressalto que as questões suscitadas sequer foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
, de modo que sua apreciação imediata por este Tribunal acarretará violação ao duplo grau de jurisdição e nítida supressão de instância.

Assim, sanada a omissão, registra-se que tais matérias deverão ser submetidas, em primeiro momento, ao juízo de origem, a quem compete a apreciação inicial.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sabe-se que não é necessário que o Tribunal cite expressamente os artigos tidos por violados, o que importa é que a tese jurídica seja enfrentada, tal qual ocorreu na hipótese.

Nos dizeres do Ministro Mauro Campbell Marques:

(...)
Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(AgInt no REsp 1878431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
somente para sanar a omissão quanto às teses relativas ao direito à prorrogação compulsória da dívida rural e à submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025